Tribunal: TJPA
Processo: 0827745-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827745-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: NILTON CEZAR ALVES DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES NO TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0827745-81.2025.8.14.0000) impetrado em favor de NILTON CEZAR ALVES DA CONCEIÇÃO contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA. O Paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 11/08/2025, no bojo da ação penal nº 0800703-03.2025.8.14.0018, que apura as circunstâncias e responsabilidades de um acidente de trânsito ocorrido em 28/07/2025, na Rodovia PA-275, com a suposta prática dos crimes de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 18, I, do CP, por cinco vezes) e fuga do local do acidente (art. 305 do CTB).

II. Questão em discussão:

2. A impetração requer a revogação da prisão preventiva, alegando o esvaziamento dos requisitos do art. 312 do CPP após o término da instrução criminal. Discute-se a) a configuração de excesso de prazo decorrente da paralisação do feito para diligências periciais; b) a ilegalidade da manutenção da custódia diante da ausência de contemporaneidade e fundamentação genérica; c) a manutenção da prisão contra o parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau; e d) a suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

3. Fim da Instrução e Excesso de Prazo:
A instrução criminal probatória já foi devidamente encerrada na origem, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu, o que esvazia por completo o risco à conveniência da instrução criminal. Ademais, verifica-se excesso de prazo injustificado para a manutenção do cárcere estritamente cautelar, uma vez que o feito encontra-se suspenso aguardando o cumprimento de diligências complexas de cunho documental e pericial, tais como a apresentação de relatório de tacógrafo para análise das condições de condução e expedição de ofícios a empresas.

4. Parecer Ministerial e Ausência de Fundamentação Concreta:
O promotor de justiça, titular da ação penal, após colher as provas, manifestou-se favoravelmente à soltura. A autoridade impetrada, contudo, limitou-se a manter a prisão invocando a gravidade abstrata do evento trágico (consequências do delito) e o clamor social por um pretenso "sentimento de impunidade", sem apontar, de forma individualizada, fatos atuais que evidenciassem o
periculum libertatis
.
5. Suficiência das Medidas Cautelares Diversas
: Diante das condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, bons antecedentes, residência e ocupações lícitas comprovadas), o princípio da proporcionalidade autoriza a incidência do art. 319 do CPP. Contudo, em face da extrema gravidade do resultado apurado (cinco vítimas fatais em acidente de trânsito), revela-se estritamente necessária e adequada a substituição do cárcere por medidas cautelares rigorosas, com incidência cumulativa de recolhimento domiciliar, monitoração eletrônica (tornozeleira) e a imperiosa suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e proibição de conduzir veículo automotor, aptas a resguardar a ordem social de forma proporcional.

IV. Julgamento e Tese:

6. Ordem CONHECIDA e CONCEDIDA, procedendo-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão mais gravosas.

Tese:
É ilegal a manutenção da prisão preventiva baseada em fundamentação genérica, focada exclusivamente na gravidade do resultado e no clamor social, sobretudo após o encerramento da instrução probatória e contra o parecer favorável do Ministério Público. Contudo, diante da extrema gravidade concreta do evento (pluralidade de vítimas em delito de trânsito) e persistindo a necessidade de acautelamento do meio social, a segregação extrema deve ser substituída por medidas cautelares diversas mais rigorosas e cumulativas, notadamente o recolhimento domiciliar, a monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP) e a suspensão do direito de dirigir (art. 319, VI, do CPP), quando estas se mostrarem suficientes e adequadas para garantir a ordem pública perante as condições pessoais favoráveis do agente.

Dispositivo relevante citado:
art. 282, §6º

c/c art. 312, 315, § 2º e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 579776 SP 2020/0107979-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, pela
parcial concessão da ordem, para
o fim de REVOGAR a prisão preventiva de NILTON CEZAR ALVES DA CONCEIÇÃO e substituir o cárcere cautelar por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0827745-81.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800703-03.2025.8.14.0018

IMPETRANTE: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO, OAB/PA sob n. 14.948

PACIENTE: NILTON CEZAR ALVES DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em 17 de dezembro de 2025 em favor de NILTON CEZAR ALVES DA CONCEIÇÃO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do processo 0800703-03.2025.8.14.0018.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 11 de agosto de 2025, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio simples (por cinco vezes, em concurso formal) e fuga do local do acidente. Informa que foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 16 de dezembro de 2025, ocasião em que o juízo manteve a segregação cautelar.

A defesa alega, em suma, o constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da custódia após o encerramento da instrução probatória, limitando-se o magistrado a invocar a gravidade abstrata do resultado e um suposto sentimento de impunidade, indo de encontro ao parecer do próprio Ministério Público de 1º grau, que foi favorável à soltura.

Sustenta a ocorrência de condições pessoais favoráveis, visto que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), destacando a suficiência da proibição de conduzir veículo automotor e entrega da CNH.

Em análise liminar, foi indeferido o pedido em 19 de dezembro de 2025, por entender que a decisão impugnada encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos (pluralidade de cinco vítimas fatais), afastando,
primo oculi
, a ilegalidade flagrante, além de ressaltar que a periculosidade do agente subsiste de forma independente da produção de provas e que o magistrado não está vinculado ao parecer ministerial favorável à soltura.

O Juízo da Vara Única de Curionópolis (Autoridade Coatora) prestou informações em 19 de dezembro de 2025, esclarecendo todo o trâmite processual, informando que em audiência de instrução foram ouvidas 6 testemunhas de acusação e 5 de defesa, restando apenas uma diligência solicitada pela defesa e a apresentação de alegações finais, e que o paciente não responde criminalmente pela prática de outros delitos no Estado.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito,
a ordem deve ser concedida.

I – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A segregação cautelar, no sistema jurídico pátrio, rege-se pelo princípio da excepcionalidade, exigindo-se, para a sua manutenção, a demonstração inequívoca e contemporânea do
periculum libertatis
, nos estritos termos do art. 312 c/c art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, sob pena de frontal violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).

Na espécie, impende destacar que o cenário fático e processual que outrora justificou a decretação da medida extrema sofreu substancial alteração.

Primeiramente, evidencia-se o integral encerramento da colheita de provas na fase inquisitorial e judicial. A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada e concluída no dia 16 de dezembro de 2025, ocasião em que foram inquiridas 6 (seis) testemunhas de acusação e 5 (cinco) de defesa, seguindo-se o interrogatório do réu. Com o encerramento da instrução processual, afasta-se o risco à conveniência da instrução criminal, visto que a prova oral já se encontra devidamente cristalizada nos autos.

Em segundo lugar, impõe-se observar a atual fase de paralisação processual e o esvaziamento do risco atual. Os autos principais encontram-se aguardando o cumprimento de diligências técnicas pendentes (como a análise de tacógrafo, perícia no sistema de freios e expedição de ofícios), solicitadas pela Defesa e pelo Ministério Público. O paciente já se encontra cautelarmente privado de sua liberdade há mais de 6 (seis) meses (desde 11/08/2025), de modo que a sua manutenção no cárcere, unicamente para aguardar o trâmite burocrático de diligências estatais, consubstancia excesso de prazo e desvirtuamento da finalidade acautelatória da medida.

Terceiro e mais relevante ponto repousa na manifestação do
dominus litis
. O próprio Ministério Público de primeiro grau, titular da ação penal e presente durante toda a instrução probatória, manifestou-se expressamente de forma favorável à concessão da liberdade ao acusado, postulando pela suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ora, existindo manifestação favorável do órgão acusatório, exige-se do julgador um ônus argumentativo reforçado para manter a custódia. O juízo impetrado, contudo, amparou a negativa de soltura apenas em elementos intrínsecos ao próprio tipo penal imputado — a pluralidade de vítimas e o clamor social ("sentimento de impunidade e descrédito na Justiça") —, sem apontar qualquer fato novo ou risco concreto contemporâneo que justificasse a manutenção do cárcere, o que vulnera o comando do art. 315, § 2º, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao rechaçar a manutenção da prisão preventiva baseada exclusivamente no clamor público ou na gravidade abstrata do delito quando encerrada a instrução:

“Não é cabível a decisão da prisão cautelar fundada no clamor social que o crime gerou, na gravidade abstrata do delito e na mera conveniência da instrução penal, sem que sejam apontados motivos concretos que justifiquem a medida extrema”
. (STJ - HC: 579776 SP 2020/0107979-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

Por fim, pesam em favor do paciente as suas condições pessoais, vez que é réu primário, sem antecedentes criminais, portador de residência fixa e com comprovação de trabalho lícito, circunstâncias que, aliadas à sua apresentação espontânea à autoridade policial na fase inquisitorial, demonstram a ausência de intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Contudo, a gravidade e a dimensão da tragédia sob julgamento não autorizam a concessão de liberdade plena e irrestrita. O sinistro ceifou a vida de cinco pessoas. A proteção da sociedade e a vinculação ininterrupta do paciente ao distrito da culpa são imperativos categóricos no presente caso.

Neste cenário, revela-se plenamente aplicável o instituto da proporcionalidade previsto no art. 282, §6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal. O ordenamento jurídico pátrio prevê medidas cautelares rigorosas que atingem a finalidade de acautelar o meio social sem a necessidade do encarceramento ocioso em unidade prisional.

Sendo os crimes imputados relacionados à condução de veículo automotor, a suspensão do direito de dirigir consubstancia a providência mais adequada e diretamente correlata ao fato, a qual, somada à segregação domiciliar ininterrupta mediante monitoramento eletrônico, neutraliza por completo o risco de reiteração delitiva e garante o deslinde seguro do feito probatório pendente.

II – DO DISPOSITIVO

Ao teor de todo o exposto, em dissonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHECE-SE e CONCEDE-SE PARCIALMENTE A ORDEM de
Habeas Corpus
, para o fim de REVOGAR a prisão preventiva de NILTON CEZAR ALVES DA CONCEIÇÃO.

No entanto, considerando a inegável gravidade concreta do evento (pluralidade de vítimas), SUBSTITUI-SE o cárcere cautelar pelas seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MAIS GRAVOSAS, com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem cumpridas de forma CUMULATIVA:

1. RECOLHIMENTO DOMICILIAR INTEGRAL (Art. 319, inciso V, do CPP): O paciente deverá permanecer recolhido em sua residência durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo terminantemente proibida a sua ausência do imóvel sem prévia e expressa autorização do Juízo processante;

2. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ININTERRUPTA (Art. 319, inciso IX, do CPP): Implantação imediata de equipamento de monitoração (tornozeleira eletrônica), às expensas do Estado, com o fito de fiscalizar o estrito cumprimento da prisão domiciliar;

3. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E PROIBIÇÃO ABSOLUTA DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR (Art. 319, inciso VI, do CPP): Medida que perdurará até o trânsito em julgado da ação penal, devendo o paciente depositar o documento em juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

4. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA (Art. 319, inciso IV, do CPP): Fica o paciente proibido de afastar-se da Comarca de domicílio sem autorização judicial, procedendo-se ao recolhimento do passaporte, se houver;

5. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO (Art. 319, inciso I, do CPP): Mensalmente, nos moldes estipulados pelo Juízo de primeiro grau, para justificar eventuais atividades permitidas ou atender chamados processuais.

Fica o paciente expressamente advertido de que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas ora impostas ensejará, incontinenti, a decretação de nova prisão preventiva, com fulcro no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura Clausulado, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso, ficando a sua efetiva liberação estritamente condicionada à prévia instalação do equipamento de monitoração eletrônica.

Oficie-se ao Juízo de origem e ao Departamento de Trânsito (DETRAN/PA) para as providências cabíveis.

É como vota-se.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/03/2026